Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725167-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JONERIS TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JONERIS TOZETTI em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719995-67.2020.8.07.0007, proposto por HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129858982 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, reconhecendo a validade da intimação do executado no endereço em que fora citado. Em suas razões recursais (ID 37778129), o agravante sustenta a nulidade do ato citatório realizado no endereço “Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF”, vez que ali nunca residiu, tendo sido subscrito por terceiro estranho aos autos, funcionário da portaria do edifício. Assevera que tomou conhecimento da execução através de busca na internet, nunca tendo recebido qualquer intimação acerca da ação. Obtempera que foi desconsiderada sua necessária citação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, a ser realizada no endereço residencial “QNE, 19, C 35, Taguatinga Norte, Distrito Federal, CEP: 72.125-190”. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula o reconhecimento de nulidade da citação então realizada, invalidando-se todos os atos até então praticados no processo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não acostou o comprovante de recolhimento do preparo, limitando-se, tão somente, a acostar print de tela onde consta o lançamento da guia (ID 37778141). Sem prejuízo, também observo que o número referente ao código de barras indicado neste lançamento é divergente do número da guia de pagamento acostada ao recurso (ID 37778140). Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 às 11:34:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora